Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÃO. ENCANAMENTO. REPERCUSSÃO EM ÁREA COMUM. CONSERTO. URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. MULTA. PROPRIETÁRIO. EQUÍVOCO. REPARO DESNECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE. CONFIRMAÇÃO.
1. O condomínio é responsável por reparar o dano material quando age sem a diligência necessária, atribuindo ao condômino a realização de reparo desnecessário.
2. A norma condominial deve ser observada pelo condomínio em sua atuação diante dos condôminos.
3. A notificação para a realização de reparo urgente na unidade isenta o condômino de buscar a via administrativa ante o prazo exíguo para cumprimento da ordem.
4. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor segundo a regra do art. 373.
5. Não se aplica o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) para o caso de cumprimento pelo condômino de notificação encaminhada condomínio.
6. Afasta-se o error in judicando, diante do correto julgamento da demanda pelo magistrado, que analisou o pedido conforme o direito e as provas apresentadas.
7. Negou-se provimento ao recurso.